Tribunal: TJPA
Processo: 0000216-52.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10265 - Interesse Particular
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000216-52.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ZILMAR SANTANA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso de apelação. Servidor estadual em estágio probatório. Licença remunerada para participação em curso de formação de outro concurso público. Aplicação subsidiária da lei 8.112/90. Possibilidade. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação. O referido apelo foi manejado contra sentença que concedeu licença remunerada a servidor estadual em estágio probatório, para participação em curso de formação integrante do concurso público para Delegado de Polícia do Estado do Maranhão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a aplicação subsidiária do art. 20, § 4º, da Lei 8.112/90 para conceder licença remunerada a servidor estadual em estágio probatório, com o fim de frequentar curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo, diante da omissão da legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 5.810/94, que rege o funcionalismo público do Estado do Pará, é omissa quanto à concessão de licença remunerada a servidor em estágio probatório para participação em curso de formação de outro concurso, autorizando, no entanto, a aplicação de normas federais específicas em hipóteses não reguladas.

4. O art. 20, § 4º, da Lei 8.112/90 prevê expressamente a possibilidade de afastamento remunerado para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso, mesmo durante o estágio probatório, sendo possível sua aplicação subsidiária quando compatível com a realidade local.

5. A jurisprudência consolidada do TJPA admite a aplicação analógica da Lei 8.112/90 em razão do princípio da isonomia (CF, art. 5º, caput), assegurando tratamento equânime a servidores públicos em situações análogas, independentemente do ente federativo a que estejam vinculados.

6. A concessão da licença não representa afronta ao princípio da legalidade nem invasão da competência do Executivo, pois o Judiciário atua em controle de legalidade para suprir omissão normativa, sem inovar no ordenamento.

7. O afastamento remunerado para participação em curso de formação valoriza o servidor e atende ao interesse público, sem prejuízo ao erário ou à Administração Pública, respeitando os princípios da eficiência e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É admissível a aplicação subsidiária do art. 20, § 4º, da Lei 8.112/90 para conceder licença remunerada a servidor estadual em estágio probatório que deseje participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo, diante da omissão da legislação estadual.

2.

A atuação do Judiciário para suprir lacunas normativas não viola o princípio da separação dos poderes quando fundada em controle de legalidade e garantia de direitos fundamentais.

3.

A concessão de licença remunerada nesse contexto está em conformidade com os princípios da isonomia, da razoabilidade e da eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput, e 37; Lei 8.112/90, art. 20, § 4º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 92, alínea “d”; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 932, VIII, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0828190-50.2017.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.03.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 2118919, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 12.08.2019; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807355-37.2018.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Neto, j. 09.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 9/6/2025 a 16/6/2025, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0000216-52.2009.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RCURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ZILMAR SANTANA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 23408909, que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente federativo.

O
referido apelo foi interposto
contra
a sentença ID 20422810), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital,
que julgou procedente o pedido formulado por
ZILMAR SANTANA DE OLIVEIRA
, determinando a concessão de licença remunerada ao autor (servidor estadual), para
“participar da 2ª fase do concurso para Delegado de Polícia do Estado do Maranhão, com início em 12.01.2009 e término em 11.04.2009, com duração de 03 meses, a ser realizada na Academia Integrada de Segurança, localizada em São Luís/MA, em regime de semi-internato”
.
(Grifo nosso).

Inconformado com o desprovimento monocrático de sua apelação, o Estado interpôs o presente agravo interno, alegando, em resumo, que: a) a legislação estadual não prevê a concessão de licença remunerada para servidores em estágio probatório participarem de cursos de formação decorrentes de aprovação em outros concursos públicos; b) necessidade de observância do princípio da legalidade; c)

a) a inaplicabilidade da Lei 8.112/90 aos servidores do Estado do Pará, sob o argumento de que possuem regime jurídico próprio (Lei Estadual nº 5.810/94); b) haverá violação ao princípio da legalidade e da separação dos poderes caso o Judiciário obrigue a Administração a conceder benefício sem previsão normativa.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 25317759.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho realizado pelo advogado da parte autora, a complexidade da causa e o tempo despendido para a sua resolução, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nos termos dos artigos 932, VIII, do CPC c/c art.133 XI, do RITJPA, a presente decisão é proferida de forma monocrática, considerando tratar-se de matéria cuja jurisprudência encontra-se consolidada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC”. (Grifo nosso).

A controvérsia recursal consiste em averiguar a possibilidade de aplicação do art. 20, § 4º, da Lei federal nº. 8.112/90, por analogia, para autorizar o afastamento remunerado de servidor estadual em estágio probatório, com a finalidade de participação em curso de formação relacionado a outro cargo público.

Embora o Estado do Pará possua regime jurídico próprio (Lei nº 5.810/94), este é omisso quanto à concessão de licença remunerada para cursos de formação em estágio probatório. Diante dessa lacuna normativa, é legítima a aplicação da Lei Federal nº. 8.112/90, especialmente em atenção ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

A aplicação subsidiária da Lei nº. 8.112/1990 é admitida pela jurisprudência em casos de lacunas na legislação estadual, visando assegurar direitos e princípios constitucionais.

O art. 20, §4º, da Lei 8.112/90 assegura o afastamento do servidor público em estágio probatório para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, entendimento que, por analogia, deve ser aplicado aos servidores estaduais.

“Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores:
(vide EMC nº 19)
.

§ 4
o
Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal
.
(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
”. (Grifo nosso).

A integração normativa deve ser realizada de maneira a garantir a máxima efetividade dos direitos fundamentais e dos princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa, previstos no art. 37 da Constituição Federal. O afastamento remunerado para o curso de formação não apenas garante a concretização do direito do servidor, como também contribui para a qualificação e valorização dos profissionais, atendendo ao interesse público.

Não se trata de usurpação de competência do Poder Executivo, mas de controle de legalidade e garantia de direitos constitucionais, tarefa que compete ao Poder Judiciário. A decisão judicial limita-se a suprir lacuna normativa, sem criar regra nova, mas aplicando os princípios constitucionais de forma harmônica com o ordenamento jurídico.

Corroborando as assertivas acima, cito a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, exemplificada pelos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM
CURSO DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE
.
1 – O cerne da questão está em verificar a correção da sentença que concedeu a segurança ao impetrante, reconhecendo o direito líquido e certo do servidor em obter licença remunerada para participar de curso de formação em virtude de aprovação em outro concurso público. 2- Nos termos do art. 61, inciso VII, da LC nº 22/94 e art. 92, alínea d do Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94) c/c art. 20, § 4º da Lei Federal nº 8112//90, faz jus o servidor estadual à licença remunerada para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo. 3. No que tange a alegação de inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal específica, já tendo o STJ entendimento firmado no sentido de que tal autorização deve estender-se aos cargos da esfera estadual, sob pena de configurar violação ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º da CF/88. 4- Ressalte-se que não há qualquer prejuízo ao exercício eficiente da função pública, bem como o Apelado não acumulou remunerações dos dois cargos públicos, vindo a receber somente o vencimento do seu cargo de origem. Ademais, o próprio art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 não apresenta qualquer ressalva quanto ao fato de o Curso de Formação não fazer parte das etapas do certame. Assim, não se pode falar em violação ao disposto no art. 37, XI da CF/88, que veda a cumulação remunerada de cargos públicos
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0828190-50.2017.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Turma de Direito Público)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CORNCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA
. 1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos da ação ordinária, em decisão liminar, deferiu a tutela de urgência postulada, garantindo à autora o direito à licença remunerada para participar do curso de formação do concurso público para o cargo de Investigadora de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul;
2. No que tange a inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal específica
; 3. A Lei Federal nº
8.112
/90, no § 4º de seu art.
20
, dispõe, em específico, sobre o direito à licença para participar de curso de formação em razão de aprovação em concurso público, excetuando a hipótese para concessão da licença, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório. Precedentes do STJ; 4. Quanto ao risco de dano, decerto operativo em desfavor da agravada, haja vista o curso de sua aprovação possuir calendário próprio, o que torna urgente a necessidade de satisfatividade da demanda, sob pena de perecer o interesse. Portanto, também presente o perigo de dano na espécie;5. Recurso conhecido e desprovido. (2118919, 2118919, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-22)”

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA REMUNERADA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI ESTADUAL 5.810/94. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI FEDERAL 8.112/90 POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, §§4º E 5º. RECURSO IMPROVIDO.

1. A ausência de norma regulamentadora específica não pode obstar o reconhecimento do direito do servidor público, devendo o julgador buscar o direito em outra legislação, quando com esta for compatível.

2. Em que pese a lei nº 8.112/1990 se referir especificamente ao afastamento para participação de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, sua utilização estende-se aos aprovados em concurso público para cargos de outras esferas governamentais, dada sua aplicação subsidiária.

3. O agravado tem o direito de afastar-se do exercício das funções do cargo efetivo, todavia, durante a licença, ficará suspenso o estágio probatório, consoante estabelecido no § 5º do art. 20 da Lei nº 8.112/1990.

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807355-37.2018.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2019)”

Em observância ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Constituição Federal) e à jurisprudência consolidada, admite-se a aplicação subsidiária da legislação federal para suprir lacunas normativas, garantindo a máxima efetividade dos direitos fundamentais e assegurando o equilíbrio entre a eficiência administrativa e os direitos do servidor.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 9 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/06/2025